Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-54.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000530-54.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.
Recorridos: JOSE CARLOS PARREIRA DUARTE JUNIOR, ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE e JENIFFER CRISTINA SCHNEIDERS.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS DEVEDORES E TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TITULO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência das assinaturas dos devedores, bem como das testemunhas no contrato educacional apresentado pela recorrente, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000530-54.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PARREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 026.415.321-90 (RECORRIDO), ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (RECORRIDO), JENIFFER CRISTINA SCHNEIDERS - CPF: 031.667.461-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022